Tribunal: TJDFT
Processo: 0706402-06.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO.
1. A Lei de Assistência Judiciária estabelece no parágrafo único do art. 2o: Considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
2. A não impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida leva ao não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
3. Recurso não conhecido.